Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001749-09.1988.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELMO FERREIRA CARNEIRO, ADAILTON DA SILVA ARAUJO, ADAO MANOEL DO NASCIMENTO, AGAMENON GONCALVES DE AQUINO, ALAIDES LUIZ BARBOSA, ALUIZIO GONCALVES DE CARVALHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, ANTONIO GUEDES ALCOFORADO, ARNALDO PEIXOTO, CARLOS ALBERTO CARNEIRO NOBRE, CARLOS ROBERTO DA SILVA, CELIO CINTRA, CICERO ANTONIO DE ARAUJO, CUSTODIO HONORIO DA SILVA, CRISTOVAO VIRGOLINO GUEDES, DELVAIR ALVES BRITO, DIONISIO DA COSTA BATISTA, DJALMA BARROS CAVALCANTE, EDSON LUIZ DA SILVA, ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHAES, ELISIO VIEIRA DE SA, ELSON RIBEIRO DA SILVA, EMILSON PEREIRA LINS, EUCLIDES RAMOS DA SILVA, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, GILVAN DE CASTRO MELLO, HILTON NASCIMENTO, HUGO GUIMARAES, ILDETE AMBROSIA SOBRAL DOS SANTOS, IRAIDES DE CASTRO REZENDE, JADER PINTO, JOAO ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE SOUSA, JOAO CAMELO TIMBO JUNIOR, JOAO FERREIRA PIMENTA, JOAQUIM LUSTOSA, JORGE LUIZ AVELINO DOS SANTOS, JOSE BEZERRA DE LIMA, JOSE CARLOS GUIMARAES, JOSE EUSTAQUIO NUNES DE CARVALHO, JOSE FERNANDES D OLIVEIRA, JOSE GIOVANI GALVAN MARTINS, JOSE RIBAMAR SOARES, JOSENILDO DE SOUSA, KATIA DO SOCORRO SMITH MARQUES TEIXEIRA, KATIA REGINA MIRANDA DE ALMEIDA, KENNEY AMANCIO DE GOUVEIA, KENZI EZAKI, LUIZ DE MATOS MARCIANO, MAGNO ABSALAO SILVA, MANOEL ALVES CARDOSO, MANOEL ALVES FRANCA, MANOEL AUGUSTO ALVES ARAUJO, MANOEL DE SOUZA LIMA NETO, MANOEL GOMES DE SOUZA, MANOEL LEITE TEIXEIRA NETO, MANOEL MOACIR MARTINS DE OLIVEIRA, MANOEL ONILSON DO NASCIMENTO, MANUEL DE SOUZA LIRA, MARCELINO DA SILVA ALVES, MARCILIO LUIZ GONZAGA DE AGUIAR, MARCILIO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARCIO ALVES RIBEIRO, MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO MARQUES, MARCO ANTONIO VASCONCELOS LIMA, MARCO AURELIO BALBINO NORBERTO, MARCONDES PEREIRA CONDE, MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES, MARCOS VINICIUS CAMPOS CAVALCANTE, MARCUS ANTONIO BITTENCOURT, MARCUS GLAY NUNES DA SILVA, MARGARIDA MARIA FURTADO NEVES, MARIA APARECIDA LACERDA, MARIA APARECIDA LIMA VERAS EDUARDO, MARIA DAS GRACAS MORETO FIM, MARIA DE FATIMA SANTOS, MARIA JOSE EUSEBIO SANTOS, MARIA LUCIENE FREITAS, MARIA MARLENE ALMEIDA MIRANDA, MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA, MARILIA SILVA SANTOS MESQUITA, MARINHO BARNABE DA SILVA FILHO, MARIO ALBERTO FERNANDES DIAS, MARIVALDO RODRIGUES SANTOS, MARTIM VENTURIM TREVIZOLO, MAURO VIEIRA CHEROBIM, MERIAN BORGES DE SOUSA, MIGUEL ARRUDA SIQUEIRA, MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA, MIGUEL VIEIRA DE MELO FILHO, MISSIAS BEBIANO DA MATA, MIVALDO MITO, MOACYR DE ABREU FILHO, MODESTO NOGUEIRA CAVALCANTE FILHO, MOZART COSTA BALDEZ FILHO, MURILO BARBOSA DE ALMEIDA, NAISE APARECIDA LOPES, NATA CLAUDIO DO NASCIMENTO, NATAL DE SOUSA SILVA, NATANAEL LOPES DA SILVA, NEEMIAS CHAGAS DE SOUZA, NELIO DE SOUZA PEREIRA, NELSON ALVES DOS SANTOS, NEURACI HEBIO VIEIRA, NEUTON OLIVEIRA COSTA, NILTON RIBEIRO DOS SANTOS, NILZE YOSHIE OSIRO, NORMA SUELY FERNANDES DA SILVA, NYDIA APARECIDA SILVA, OBEDE JULIANELI TEODORO, OLGA MIRANDA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, ONALDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO, ORESTES PINTO DE CARVALHO, ORLANDO DE ALENCAR VIANA, OSMAN PINTO MAGALHAES, OSVANDRO BATISTA CHAVES, OTACILIO SOARES MOTA, OTONIEL BATISTA GOMES, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO, PAULO CESAR CHAVES, PAULO DA SILVA PINA, PAULO DE ARAUJO BARRETO, PAULO FERNANDES DA SILVA, PAULO GARCIA ARANTES, PAULO MORAES DA COSTA, PAULO NASCIMENTO GOMES, PAULO PEREIRA CUNHA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA, PAULO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, PAULO SERGIO SANTOS DE SOUZA, PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO, PEDRO BATISTA DOS SANTOS, PEDRO JULIO DE MELO COELHO, PEDRO ROSA DE OLIVEIRA, PEDRO VIEIRA DA SILVA, PETRONAH DE CASTRO E SILVA, RAIMUNDO CRUZ, RAIMUNDO NONATO FILHO, RAIMUNDO NONATO GUEDES DE ARAUJO, RAIMUNDO PAIVA DA SILVA, RAIMUNDO TOLENTINO, RAIMUNDO VALMIR DE MATOS ARAUJO, REGINA DE SOUZA SILVA, REGIO AUGUSTO DE LIMA, REINALDO FERREIRA DA SILVA, RENATO BARBOSA FERNANDES, RENATO CARDOSO BEZERRA, RENATO PEREIRA PASSOS, RICARDO ANTONIO BRAGANCA, RICARDO BATISTA AVELINO, RICARDO MARTINS MACHADO, RICARDO TAU DE SOUZA CAMPOS, RITALICE DE FATIMA PORTO AMARAL MESQUITA, RITTA MARGARIDA PAIM DE CARVALHO LIMA, RIVALDO VAREJAO PASCOAL DE FREITAS, RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, ROBERCON BARREIRA COSTA, ROBERIO PINHEIRO MAIA, ROBERTO NASCIMENTO GOMES, ROBERTO NOGUEIRA VILLA REAL, ROBERTSON ALVES DE MESQUITA, ROBSON CARDOSO DOS SANTOS, ROGERIO TRINDADE DO NASCIMENTO, ROMERO VITAL DOS SANTOS, ROMILDO FERREIRA DE MELO, ROMUALDO DA ROCHA, RONALDO ARAUJO DA SILVA, RONALDO DO NASCIMENTO SANTOS, RONALDO LUIZ DA SILVA, ROSELENA GOMES CARNEIRO, ROSEMARY DA SILVA LOBATO, ROSILEIA MARTINS FRANCO GOMES, ROSIMAR MACHADO SOUZA, RUBENS DE ARAUJO COSTA, RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA, RUBENS NERES DOS SANTOS, RUBENS NOGUEIRA CARDOSO, RUBENS SILVA LEAO, RUBISMAR JOSE ALVES XAVIER, SANDOVAL DOS SANTOS CORDEIRO, SAULO DE OLIVEIRA DUARTE, SEBASTIAO AMARO DA S JUNIOR, SEBASTIAO CHAVES MARTINS, SEBASTIAO DE OLIVEIRA LEITE, SEBASTIAO DE PAULA ALVES, SEBASTIAO PEREIRA DE MOURA, SEBASTIAO PEREIRA ROSA, SELMA ARRAES LEAL, SERGIO DE OLIVEIRA LIMA, SERGIO EUSTAQUIO DE ARAUJO, SERGIO LOPES HUGO DE JESUS, SERGIO LUIZ NUNES DE SOUZA, SERGIO VIEIRA CAMPOS, SEVERINO ANTONIO DA SILVA, SEVERINO GOMES DA SILVA NETTO, SEVERINO GONCALVES VIEIRA FILHO, SILAS INACIO DE FREITAS, SIRLENE ARAUJO, SONIA APARECIDA GALDINO, TADEU ROXSANDER DOS SANTOS, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, UBALDO DA TRINDADE MATEUS, UBIRATAN OLIVEIRA ALENCAR, VALDEMAR GOMES RIBEIRO, VALDEMIR FRANCISCO DE MELO, VALDIR JOSE ALVES BARBOSA, VALENTIN SANTOS MOREIRA, VALTER RIBEIRO, VANDER DE CASTRO, VANDERLEI MARQUES DE ALMEIDA, VERA LUCIA RODRIGUES FERNANDES, VICENTE ANDRE DOS SANTOS JUNIOR, VICENTE ANTONIO FRUTUOSO, VICENTE DE PAULA GOMES, VICENTE MARIANO DA SILVA, VIRGINIA APARECIDA RIBEIRO NETTO, WAGNER RAMOS DA SILVA, WALMIR ANTONIO DOS SANTOS, WALTEMIR MOACIR DOS SANTOS, WALTERLE ALVES PINHEIRO, WANDER JACQUES MARTINS, WELLINGTON SEBASTIAO DE SALES, WERBETE DE JESUS SOUSA PEREIRA, WILSON JERONIMO DA SILVA, WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, WILSON NATALINO CARLOS, WILTON SILAS ARAUJO LOPES, WLADIMIR ALVES DA CONCEICAO, WONDER PERES PELIZER, ZILNEY CARDOSO ARAUJO, IEDA MARIA OLIVEIRA FORNAZIER, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA FORNAZIER, ILDEFONSO OLIVEIRA FORNAZIER, ILIANA AMELIA OLIVEIRA FORNAZIER, DIEGO EUGENIO LEAL E COSTA BITTENCOURT, FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT, IZA KELEN OLIVEIRA FORNAZIER IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Postulam os alegadamente herdeiros de JORGE LUIZ AVELINO DOS SANTOS certidão para fins de inventário para que os herdeiros possam realizar a partilha do precatório referente ao PCT 134/1997. Tal certidão para fins de inventário poderá ser fornecida mediante requisição diretamente junto à COORPRE. Acaso não seja assim viabilizada, comprovem os peticionantes nestes autos a eventual negativa, para que seja apreciado o pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator